Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS VENCIDOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 529, § 3o, DO CPC.
1. Consoante o art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil, “sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”.
2. Haja vista a necessidade de salvaguardar o direito de sustento do alimentando bem como visando resguardar a subsistência do alimentante, no caso concreto, os descontos para a quitação do débito alimentar devem ser limitados a 10% dos rendimentos brutos do recorrente, abatidos os descontos compulsórios, sem prejuízo do desconto de 10% já realizado para o pagamento dos alimentos vincendos.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir os descontos para o patamar de 10% sobre a remuneração bruta do agravante, decotados os descontos compulsórios, até a satisfação do débito relativo aos alimentos pretéritos.